Tribunal: STF
Processo: ARE 1383760
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. QUINTOS. TRÂNSITO EM JULGADO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS TEMAS 360, 395 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. Não cabimento da aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC sob pena de afronta à coisa julgada. A inexigibilidade prevista no parágrafo único do art. 741, do CPC, é aplicável somente às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente, e de forma contrária à decisão do STF, sob pena de afetar a coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os Temas 395, 494 e 733 da repercussão geral (e-doc. 9).



    Alega que “a demanda veiculada pela Administração possui pretensões múltiplas: ( A ) — Em uma frente, busca a desconstituição de tutela jurisdicional transitada em julgado porque teria sido contrária à interpretação autêntica firmada pelo STF em Tema 395, referente a RE 638115; (…) ( B ) — Em outra frente, busca a cessação de efeitos pretéritos, de efeitos presentes e de efeitos futuros daquela tutela jurisdicional cuja desconstituição se almeja, pois as relações jurídicas objeto daquele processo possuem natureza continuativa — haja vista serem referentes a pensões titularizadas pelos ora demandados” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido para que seja proferido um novo, desta feita saneando o erro antes assinalado, e, subsidiariamente, acaso esteja madura a causa, reformando-se o julgado recorrido” (fl. 53, e-doc. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    A agravante sustenta que a decisão agravada “não se harmoniza com a jurisprudência do STF” (fl. 7, e-doc. 16).



    Alega que, “o despacho agravado transcreve julgados afeitos à continuação do pagamento da parcela até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Ora, no caso em tela, a discussão não está afeita a tal situação. A questão controversa está devidamente delineada nas razões de recurso extraordinário impropriamente inadmitido, tanto assim que o próprio Vice-Presidente termina o seu despacho com a seguinte frase: ‘Por fim, cabe ressaltar que a Turma entendeu que não se aplica o tema 395’. (…) Ora, a questão posta em exame em tudo se aplica o tema supra [Tema 395], tendo em vista que se discute o termo final do pagamento (cessação), situação essa que não foi devidamente cotejada pelo i. Vice-Presidente” (fls. 7-8, e-doc. 16). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante.



    5. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da agravante, que pretendia, nos termos do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Nele se reconhecera o direito dos agravados à incorporação de quintos relativos a cargos em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercidos até 5.9.2001. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Este agravo de instrumento ataca a seguinte decisão proferida pela Juíza Federal DIÓGENES TARCÍSIO MARCELINO TEIXEIRA: 



    ‘A parte embargante requer a declaração de inexigibilidade do título, com fundamento no art. 741, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 638.115. 



    Decido. 



    A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso antes referido declarou incompatível com a Constituição Federal a interpretação veiculada pela decisão exequenda, na medida em que, desde a edição da Lei n. 9.527, de 1997, seria vedada a incorporação de quintos e décimos à remuneração dos servidores públicos. (...)’



    A decisão inicial que deferiu a antecipação da tutela recursal está assim fundamentada: 



    ‘A regra do art. 741 estabelece: (…)



    Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005).



    Contudo, tais disposições somente são aplicáveis às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente, e de forma contrária à decisão do STF, sob pena de afetar a coisa julgada. 



    Ademais, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estar-se-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso. 



    Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal’.



    Não vislumbro razões para conclusão diversa, motivo pelo qual mantenho a decisão proferida” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395, este Supremo Tribunal assentou indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão transitada em julgado. Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (Plenário, DJe 8.5.2020).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.331.515-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    6. No julgamento do Tema 733 da repercussão geral, assentou-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do Tema 733:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 9.9.2015).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.378.237, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.379.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.358.764, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.292.758, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.4.2021.



    7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 360, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada na hipótese em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo Tribunal realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do Tema 360:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 611.503, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.3.2019).



    Confira-se também:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. (…) TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.369.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.376.622, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.5.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.378.237, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.261.215, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.245.311, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.2.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.204.148, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora